Tribunal: TJMT
Processo: 0008631-18.2017.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008631-18.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP - CNPJ: 05.649.365/0001-65 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA - CPF: 930.947.011-91 (APELANTE), GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA - CPF: 769.333.341-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008631-18.2017.8.11.0013

APELANTE: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP, MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA, GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM – JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento do processo sem apreciação do pedido formulado pelos embargantes configura cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008631-18.2017.8.11.0013

APELANTE: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP, MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA, GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos Monitórios julgados improcedentes, com condenação dos embargantes a multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, sendo determinada a conversão do feito em Execução e a penhora do montante incontroverso.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria essencial ao deslinde da controvérsia, pois apresentaram diversos extratos bancários que comprovam o pagamento de parte da dívida e a incidência de encargos abusivos.

Aduzem que se trata de relação de consumo e que deve ser invertido o ônus da prova.

Pedem a liberação da penhora.

Contrarrazões no ID 63038039.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008631-18.2017.8.11.0013

APELANTE: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP, MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA, GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora apelantes ingressaram com Embargos Monitórios sob a alegação de que já quitaram parte da dívida e que os juros praticados são abusivos, por isso pleitearam a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

O pedido foi deferido, o perito apresentou os honorários e os embargantes foram intimados para o pagamento. Contudo, informaram que não teriam condições financeiras de arcar com esse custo, postularam a inversão do ônus probatório e que, com isso, o embargado ficasse responsável pelo depósito.

Em seguida, os Embargos foram julgados improcedentes.

Desse modo, uma vez a produção dessa prova já havia sido deferida, a prolação da sentença sem análise da pretensão formulada pelos embargantes configura cerceamento de defesa.

Assim, a questão deve ser apreciada na primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. (TJPR - 4ª C. Cível - 0004004-74.2019.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 06.07.2020)
(TJ-PR - APL: 00040047420198160105 PR 0004004-74.2019.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 06/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido dos apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020